Tribunal: TJDFT
Processo: 0000854-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0000854-03.2015.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rejeição. Conversão em impugnação de cálculo. Pedido de correção de cálculos. Indeferimento. RELATÓRIO 1. A credora FRANCIANE PROCOPIO NARDY DE ALMEIDA (nome de solteira FRANCIANE PROCÓPIO REIS VALE - ID 8557481) apresentou embargos de declaração, alegando que a decisão de ID 16042483 foi omissa quanto à conferência dos cálculos do Distrito Federal – DF – pelos contadores que atuam nesta Coordenadoria (ID 16118967). Aduz que os cálculos do DISTRITO FEDERAL estão incorretos (ID 15779838) porque o valor a ser atualizado era de R$ 25.281,55, porém o DF atualizou indevidamente o valor de R$ 25.236,23. Alega, ainda, que o Ente Devedor incluiu um DESCONTO totalmente ilegal denominado de “RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS” no valor de R$ 45,32 e que esse desconto não consta na REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO (ID 7510976 – fl. 1). Por fim, alega que os cálculos do DF (ID 15779838) não foram atualizados com CORREÇÃO MONETÁRIA, a qual deve ser calculada com base no IPCA-E (RE 870.947, LUIZ FUX; REsp. 1.270.439/PR, CASTRO MEIRA). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. No mérito, porém, os aclaratórios não comportam acolhimento. É que as matérias suscitadas pela embargante não se enquadram, em verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Por seu turno, recebo o petitório como impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 15779838. A credora alega que os cálculos estão incorretos porque o valor a ser atualizado era de R$ 25.281,55 e que o DF atualizou indevidamente o valor de R$ 25.236,23. Analisando os autos, verifica-se que essa alegação está completamente equivocada. Os cálculos acostados pelo Ente Devedor no ID 15779838 demonstram que houve a atualização do valor de R$ 25.236,23 (curso de formação) e R$ 45,32 (custas processuais). A soma desses valores totaliza R$ 25.281,55, montante expresso em destaque (negrito) nos cálculos supramencionados e corresponde ao valor inscrito na requisição de ID 7510976 (fl. 1). Separam-se os valores para efeito de atualização, porque suas naturezas são diversas. Quanto à alegação de que o Ente Devedor incluiu um desconto ilegal denominado “RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS” no valor de R$ 45,32, o argumento também não merece prosperar. Conforme se observa no cálculo de ID 15779838, o valor de R$ 45,32 está inserto na coluna “valor de expedição”, logo, o montante é um crédito e não um desconto como afirma a credora. Em relação à argumentação de que os cálculos do DF não foram atualizados com correção monetária, a qual deveria ser calculada com base no IPCA-E (RE 870.947), mais uma vez equivoca-se a embargante, haja vista que os cálculos foram atualizados com juros e correção monetária. Sabidamente, a forma correta de se realizar os cálculos em precatórios não é trivial, haja vista a necessidade de utilizar vários índices em virtude de decisões do Supremo Tribunal Federal, não aplicar juros sobre juros (anatocismo) e considerar o período de graça. No entanto, tais especificidades não obrigam esta Coordenadoria a criar um demonstrativo de cálculos de precatório passo a passo para o jurisdicionado. A expertise deve ser objeto de treinamento do profissional responsável pela conferência dos cálculos. A planilha de cálculos de ID 15779838 e o processo originário contêm os dados essenciais para a realização/aferição dos cálculos. No que tange aos índices de atualização, os cálculos de ID 15779838 levaram em consideração os julgamento das ADIs 4357 e 4425, no qual restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Inclusive, o art. 21, inciso XI, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nos precatórios não tributários, a Taxa Referencial (TR) é o fator de correção monetária a ser aplicado no período de 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na impugnação do(a) credor(a) FRANCIANE PROCOPIO NARDY DE ALMEIDA. Em consequência, intime-se o(a) referido(a) credor(a) para, no prazo de 10 dias, informar se possui interesse no adimplemento da preferência constitucional nos termos do cálculo de ID 15779838. 2. Noutro giro, o Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ADRIANA ROMANA FERREIRA DOLIS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 16308182/84, 16308186/87. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios